Tribunal: TJES
Processo: 5000080-93.2018.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-93.2018.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTAVIO GOMES FARIA NETO
RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000080-93.2018.8.08.0018

Recorrente: OTAVIO GOMES FARIA NETO

Recorrido: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1).
O AUTOR PRETENDE VER DECLARADA INEXISTENTE A DÍVIDA OBJETO DA LIDE EM ANÁLISE, BEM COMO O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL, POR TER TIDO SEU NOME INCLUÍDO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA INDEVIDA.
INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA.

(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO O REQUERIDO ALEGA CONEXÃO ENTRE OUTRAS TREZE AÇÕES, BEM COMO ALEGA AINDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA, IMPUGNA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. MOTIVO PELO QUE REQUER A TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4) RECURSO DO AUTOR.
REAFIRMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NUNCA RESIDIU NO LOCAL DO QUAL ORIGINAM-SE OS DÉBITOS. DÍVIDA QUE NUNCA FOI CONTRAÍDA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DE CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO, PRECEDIDO DE PROVIMENTO AO MESMO, DE MODO A SER INTEGRALMENTE REFORMADA A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS.
(5)

CONTRARRAZÕES DO REQUERIDO.

IMPUGNAÇÃO AO REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR EM SUA INICIAL. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBOROU EM ESCLARECER A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE QUANTO AO IMÓVEL QUE O AUTOR AFIRMA NÃO TER RESIDIDO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRIDA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
(6) DO MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
LIDE QUE VERSA SOBRE A COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA IMPOSTA AO AUTOR, NO QUE TANGE À FATURAS VENCIDAS EM SEU NOME, DE IMÓVEL NO QUAL O MESMO AFIRMA JAMAIS TER RESIDIDO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE ENTENDEU QUE FOI CONFIRMADA A LEGALIDADE DOS DÉBITOS IMPOSTOS AO RECORRENTE, TAIS QUAIS PRECEDERAM A NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO MESMO.
POIS BEM.
MOSTRANDO-SE IRREFUTÁVEIS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA, O JULGAMENTO DO RECURSO DEVE CULMINAR COM A APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NA PARTE FINAL DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, QUE EXCLUI A NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOVO CONTEÚDO DECISÓRIO PARA A SOLUÇÃO DA LIDE, ANTE A INTEGRAÇÃO DOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA GUERREADA. LOGO DE PARTIDA, COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE O PEDIDO INDENIZATÓRIO DO AUTOR NÃO PODE SER JULGADO PROCEDENTE, EXPLICO. HÁ TÃO SOMENTE, POR PARTE DO MESMO, A NEGATIVA SOBRE A TITULARIDADE DOS DÉBITOS OBJETOS DE NEGATIVAÇÃO, MEDIANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO ENDEREÇO CONSTANTE NAS COBRANÇAS, BEM COMO A AFIRMAÇÃO DE O MESMO JAMAIS TER RESIDIDO NO CAPARAÓ. DE OUTRO LADO,
A PARTE RÉ APRESENTA UM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE TESTEMUNHAL, QUE CONFIRMA A RESIDÊNCIA DO AUTOR NO PERÍODO DE REFERÊNCIA DAS COBRANÇAS CONTESTADAS PELO MESMO.

COMPROVANDO AINDA QUE O DEMANDANTE INSTAUROU SUA CANDIDATURA EM ELEIÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAPARAÓ, O QUE CONFIRMA A SUA RESIDÊNCIA NO LOCAL, VISTO ESTA SER OBRIGATÓRIA PARA TAL PRETENSÃO POLÍTICA.
IMPENDE MENCIONAR AINDA QUE, AINDA QUE O AUTOR TENHA BUSCADO A ADMINISTRAÇÃO DAQUELA MUNICIPALIDADE PARA CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DO ENDEREÇO CONSTANTE NAS COBRANÇAS, TENHO QUE A EXISTÊNCIA DE SUPOSTA INCORREÇÃO NO DADO CADASTRAL DO IMÓVEL DE REFERÊNCIA DAS FATURAS NÃO PODE, POR SI SÓ, COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONSTANTES NAS MESMAS. PORTANTO, ANTE A COMPROVAÇÃO DA REQUERIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS BEM COMO DA LEGALIDADE NA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO RECORRENTE, ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NOS SEUS TERMOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(7).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(8)
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DA
AJG
, DEFERIDA

EM FAVOR DO AUTOR, ORA RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)